Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-88.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. LAUDO IML. IDONEIDADE. GRAU DA LESÃO. PERDA PARCIAL DA FUNÇÃO VISUAL. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONAL. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. O laudo produzido pelo Instituto Médico Legal - IML constitui prova suficiente para amparar o livre convencimento motivado do Juízo, motivo pelo qual não ocorreu cerceamento ao direito de defesa do autor. O laudo cumpre o seu objetivo de identificar o grau da lesão sofrida pela parte autora, de acordo com os requisitos da Lei no 6.194/74. Apurado que o dano físico experimentado pelo autor, em decorrência do acidente, não acarretou a perda completa da função visual, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional à incapacidade e não enseja o recebimento do valor em seu patamar máximo.